Tribunal: STF
Processo: RE 787340
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.



    3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público.



    4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    5. Agravo regimental não provido.